Tribunal: TJMT
Processo: 0008127-54.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008127-54.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME - CNPJ: 10.346.942/0001-80 (EMBARGANTE), BLANCA ANALIA SEIJAS MARQUEZ - CPF: 041.641.651-97 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA SILVA - CPF: 796.904.161-20 (EMBARGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), MARIO MARCIO UEMURA MEIRA - CPF: 858.844.301-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0008127-54.2019.8.11.0041

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES
–
APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE NA ÁREA OBJETO DA LIDE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS

A Ação de Manutenção de Posse desafia a efetiva comprovação do exercício da posse sobre a área objeto da lide, que se não demonstrada, importa na improcedência do pedido.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0008127-54.2019.8.11.0041

PJE

Embargos de Declaração no
0008127-54.2019.8.11.0041

Embargante:
Transportadora Crescente Ltda.-ME

Embargada:
Maria da Gloria Silva

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela autora
Transportadora Crescente Ltda.-ME
contra acórdão que à unanimidade
desproveu
a Apelação no
0008127-54.2019.8.11.0041
, assim ementada:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE NA ÁREA OBJETO DA LIDE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A Ação de Manutenção de Posse desafia a efetiva comprovação do exercício da posse sobre a área objeto da lide, que se não demonstrada, importa na improcedência do pedido.”

Alega contradição, ao argumento de que o acórdão foi contraditório ao resolver a alegação sobre
as questões afetas à arrematação, em especial quanto à metragem e/ou reserva de meação para esposa do então executado, Sr.
Guilherme
, bem assim, sobre comprovação ou não de união estável entre a autora e
Iorlando
(“a) de que a arrematação está perfeita e acabada; b) que o tamanho da área adquirida é o que consta na carta de arrematação; c) que a apelada não comprovou união estável com o falecido
Iorlando
; d) que houve expressa reserva de 50% da área à meeira do falecido
Guilherme
.

Após alegar contradição também sobre a tese “
Dos Precedentes Desta Ínclita Câmara Quanto a Estabilidade do Arrematante - Arrematação Que Apenas Pode Ser Arguida em Sede de Embargos da Arrematação Ou Em Ação Anulatória (Jamais Intentadas)
”

e apresentar prequestionamento, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0008127-54.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração no
0008127-54.2019.8.11.0041

Embargante:
Transportadora Crescente Ltda.-ME

Embargada:
Maria da Gloria Silva

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela autora
Transportadora Crescente Ltda.-ME
contra acórdão que à unanimidade
desproveu
a Apelação no
0008127-54.2019.8.11.0041
, assim ementada:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE NA ÁREA OBJETO DA LIDE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A Ação de Manutenção de Posse desafia a efetiva comprovação do exercício da posse sobre a área objeto da lide, que se não demonstrada, importa na improcedência do pedido.”

O Colegiado ao analisar e resolver a Apelação interposta pela aqui embargante de declaração, concluiu ser caso de mantença da sentença que
julgou improcedente
a Ação de Manutenção de Posse
no
0008127-54.2019.8.11.0041
, código no 1395940, proposta por
Transportadora Crescente Ltda.-ME
, aqui embargante de declaração, em face de
Maria da Gloria Silva
, aqui embargada de declaração.

Não há na petição inicial (fase própria) a fundamentação utilizada exclusivamente nas razões da Apelação pela autora apelante e ora embargante de declaração.

Quanto as alegadas contradições, o Colegiado analisou
e sem incorrer em proposições inconciliáveis
, de forma suficiente, as razões de ambas as partes e o conjunto probatório.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer,
entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

O que se denota é o inconformismo com a conclusão dada pelo Colegiado e a utilização inadequada desta via como forma de obter a reanálise e eventual modificação do julgado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque
.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) (grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento para estes embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022